Tribunal: CARF
Processo: 13839.002365/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002365/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ROMES ARAUJO TEMOTEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à
comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002365/2010-48
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002365/2010-48

Relatório
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação
de Lançamento, relativa ao exercício 2007, ano calendário 2006, em nome de ROMES ARAUJO
TEMOTEO, para apuração de imposto de renda da pessoa física no valor de R$6.646,75,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa
ao exercício 2007, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Dedução Indevida de Despesas
Médicas, no valor de R$24.170,00”.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, que comprovou as despesas médicas por meio dos recibos que anexa aos
autos, os quais seriam suficientes, conforme disposto na legislação tributária, para a
comprovação do pagamento das despesas glosadas. Entende que o recibo, até prova em
contrário, é documento hábil e idôneo para a comprovação pleiteada e que a exigência de
comprovação por meio de extratos bancários seria absurda diante da garantia constitucional do
sigilo bancário.
A DRJ Rio da Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
=> no que se refere às despesas médicas glosadas, da análise dos autos, verifica-se
que o interessado declarou despesas médicas num montante elevado e a glosa se deu motivo de
falta de comprovação de seu efetivo pagamento. A autoridade fiscal intimou o contribuinte à
comprovação da efetividade dos serviços médicos prestados, solicitando-lhe fossem
apresentados comprovantes da(s) enfermidade(s) tratada(s), tais como laudos médicos, exames,
receituários, bem como os comprovantes dos pagamentos das despesas (cheques, depósitos e/ou
extratos bancários).
=> como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a estes documentos atribui-se ordinário valor probatório, em especial
quando as despesas médicas declaradas correspondem a percentual usualmente não compatível a
renda do contribuinte.
=> sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes para
comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade de mais ou
menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade, ponderando-se
a acessibilidade às provas.
=> o contribuinte deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se de
dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele e o profissional de saúde,
mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de
prova da efetividade do serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova
da regularidade da dedução pleiteada. Desta forma, por considerar não restarem comprovados os
efetivos pagamentos, bem como a efetiva prestação dos serviços, deve ser mantida a glosa
efetuada pelo Fisco.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002365/2010-48

=> no que se refere ao sigilo bancário, demonstra que de acordo com o próprio
STF evidencia-se que não existe quebra de sigilo bancário quando do acesso às informações
bancárias e financeiras pelo Fisco, haja vista que seus agentes estão obrigados ao sigilo fiscal,
sob pena de responsabilidade funcional. Dessa forma, o sigilo continua garantido, de modo que
não há exposição ou divulgação dos dados que viessem a implicar em violação à intimidade ou à
vida privada do contribuinte, direitos estes que fundamentam o direito ao sigilo bancário.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que não é possível manter a glosa por presunção da
autoridade fiscal, eis que os recibos teriam sido devidamente apresentados e estariam claros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito - Glosa de despesas médicas

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002365/2010-48

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

No caso concreto, o Recorrente declarou despesas médicas num montante elevado
e a glosa se deu motivo de falta de comprovação de seu efetivo pagamento. A autoridade fiscal
intimou o contribuinte à comprovação da efetividade dos serviços médicos prestados,
solicitando-lhe fossem apresentados comprovantes da(s) enfermidade(s) tratada(s), tais como
laudos médicos, exames, receituários, bem como os comprovantes dos pagamentos das despesas
(cheques, depósitos e/ou extratos bancários) além de indicação de beneficiário dos serviços.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002365/2010-48

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
nas argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário para manter a glosa das
despesas médicas em apreço.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital